Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005160-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONIERMES GOMES DA SILVA - CPF: 040.866.301-41 (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1005160-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JONIERMES GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO DE PENA DESATUALIZADO JUNTADO PELA DEFESA – DIVERSOS PERÍODOS INTERRUPTIVOS PELO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS E PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 534 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena do agravante, quando demonstrado que ele possuía interrupções ao longo do curso da execução penal, impedindo a contagem ininterrupta para o deferimento de benefícios prisionais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1005160-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JONIERMES GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Joniermes Gomes da Silva
, contra os termos da decisão prolatada nos autos do processo executivo de pena n. 0005352-41.2014.8.01.0002 (código 6888743), pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o seu pedido de retificação de cálculo de pena. (id. 204866691 - p. 1).

A defesa, nas razões de agravo, sustenta a ocorrência de equívoco na consideração do período de pena cumprido pelo reeducando, uma vez que o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Rio Branco/AC apontou, em 12/07/2016, como cumpridos 6 anos, 9 meses e 21 dias da sanção aplicada, e não 3 anos, 10 meses e 3 dias, como considerou o Juízo das Execuções desta Capital. Requer, com base neste argumento, a alteração do período de pena computada (id. 204866686).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do agravo (id. 204866693).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (id. 204866694).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 211069660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1005160-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JONIERMES GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Depreende-se do processo executivo n. 0005352-41.2014.8.01.0002 que Joniermes Gomes da Silva

ostenta condenação unificada de 23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo e receptação.

Ressai, também que, da sanção acima descrita, 10 (dez) anos e 14 (catorze) dias foram cumpridos, remanescendo, todavia, 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão em regime fechado, com data prevista para progressão prisional em 05 de dezembro deste ano e que ele teria alcançado o direito ao livramento condicional em 03/01/2024, de acordo com o atestado de pena (id. 204869154 - pág. 93/104).

Não obstante a defesa tenha juntado cálculo de pena elaborado pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de Rio Branco/AC, é imperioso registrar que se trata de registro antigo, relativo ao cumprimento de 6 anos, 9 meses e 21 dias, em 12 de julho de 2016, sem a inserção dos dados corretos e sem registros das devidas interrupções de pena determinadas pelo Juízo das Execuções desta Capital, pelo descumprimento de condições impostas ao reeducando. Ao contrário do afirmado pela combativa defesa, o que se vê do executivo em referência, é que no dia 26 de julho daquele ano o agravante foi dado como foragido, dando origem ao incidente n. 5113341, conforme movimentação 1.7, pág. 30, demonstrando que o cálculo a ser considerado para o cômputo da pena a ser cumprida pelo reeducando deve ser o atualizado com todos os incidentes no curso da execução penal.

Com efeito, da realidade do executivo de pena do agravante, ressai que ele descumpriu reiteradas vezes as condições impostas, inclusive empreendendo fuga quando se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto, envolveu-se em nova prática delitiva, foi preso preventivamente e depois em flagrante por novo delito, situações, essas, autorizadoras de diversos incidentes no curso da execução, da regressão de regime e das diversas interrupções para contagem de benefícios executórios ao reeducando, de acordo com o relatório da situação processual executória acostado no id. 204869154 - pág. 93/104.

A respeito da interrupção de contagem de prazo para benefícios executórios, em razão do descumprimento pelo reeducando das condições impostas para o regime semiaberto e, também, pela prática de faltas graves, a jurisprudência deste Tribunal caminha nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – APENADO EM REGIME FECHADO – DOENÇA GRAVE – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR CONDICIONADA AO USO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA A PARTIR DA ALTAMÉDICA RECEBIDA PELO REEDUCANDO –
DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO IMPOSTA – INTERRUPÇÃO DO AGRAVANTE
: RESPLANDI CAETANO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CUMPRIMENTO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PENAL –

ALMEJADA EXCLUSÃO DO REFERIDO PERÍODO INTERRUPTIVO – IMPOSSIBILIDADE – APENADO QUE DESCUMPRIU CONDIÇÃO IMPOSTA PARA CUMPRIR PENA
EM REGIME DOMICILIAR – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PROTOCOLADO QUASE UM MÊS APÓS A SUA COLOCAÇÃO EM PRISÃO EM DOMICÍLIO, SEM NOTICIAR A DATADA ALTA MÉDICA –
DESCASO COM A EXECUÇÃO PENAL E DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Tendo sido o apenado devidamente cientificado das condições impostas para o cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, concedida em razão da doença grave que o acomete, o deliberado descumprimento da determinação de comparecimento na unidade prisional para a imediata instalação da tornozeleira eletrônica após a alta médica impede que o período que esteve sem o dispositivo de fiscalização seja computado como pena cumprida, uma vez que tal comportamento pressupõe a carência de senso de responsabilidade que possui e, ainda, uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal. (Ap. 1028688-69.2023.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 06/03/2024). Destacamos

E a Súmula 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

Saliente-se, ademais, que todos os direitos à remição da pena foram resguardados ao agravante e regularmente deferidos, seja pelo desenvolvimento de atividade laboral quanto por estudo durante o cumprimento da sanção, inexistindo mácula na decisão agravada a ser reconhecida nesta instância revisora.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego PROVIMENTO ao agravo interposto por Joniermes Gomes da Silva, ratificando a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n. 0005352-41.2014.8.01.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024